Tribunal: TJSP
Processo: 1001807-69.2019.8.26.0229
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000486487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
n.o 1001807-69.2019.8.26.0229/50000, da Comarca de Hortolândia, em que é
embargante ITAÚ UNIBANCO S/A, é embargado ADEMIR FRANCISCO ALVES
(JUSTIÇA GRATUITA),
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 38284
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1001807-69.2019.8.26.0229/50000
COMARCA: HORTOLÂNDIA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: LUIS MARIO MORI DOMINGUES
EMBARGANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
EMBARGADO: ADEMIR FRANCISCO ALVES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição da
existência de omissão no acórdão embargado. Vício não
configurado.
Caráter
infringente
do
julgado.
Inadmissibilidade no caso. Embargos de declaração
rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 178/183, que negou provimento ao recurso de apelação interposto
pelo embargante, a pretexto de ter incorrido o julgado no vício da omissão.
Sustenta o embargante, em síntese, que o v. acórdão é omisso,
ponderando que o dano decorreu de culpa exclusiva do embargado, que utilizou
cartão e senha, configurando hipótese de excludente de responsabilidade por fortuito
externo, conforme posicionamento adotado pelo E. STJ. Postula sejam sanados os
pontos omissos.

É o relatório.
Os embargos declaratórios opostos não vingam, pois a
extensão possível de recurso desta natureza está precisamente definida nos incisos I,
II e III, do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tanto é que tal insurgência
presta-se apenas a eliminar do acórdão obscuridade, contradição e omissão, sobre
ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, ou corrigir erro material.
Com efeito, todas as questões relevantes suscitadas no recurso
de apelação interposto pelo embargante foram pontualmente analisadas e decididas
no v. acórdão impugnado, que não registra omissões a serem supridas, sendo
evidente a natureza exclusivamente infringente dos embargos, o que se faz
inadmissível na espécie porque a mera irresignação da parte com o resultado
desfavorável aos seus interesses do julgado não autoriza o manejo do recurso
aclaratório, indisputável o seu descabimento na hipótese em apreço, consoante se
infere de trecho do aresto a seguir transcrito:
“Versam os autos sobre ação de reparação de danos
resultantes de operações alegadamente indevidas realizadas com o cartão
magnético do autor em momento subsequente à realização de saque em caixa de
autoatendimento situado no recinto de estabelecimento comercial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O pedido inicial foi julgado parcialmente procedente em
relação ao banco para condená-lo a ressarcir o dano material suportado pelo
autor, no importe de nove mil novecentos e noventa e seis reais e noventa centavos.
Recorre a instituição financeira e o recurso não comporta
provimento.
E isto porque, cuidando-se aqui de relação jurídica típica de
consumo e verificada a hipossuficiência do consumidor, assim como a
verossimilhança de suas alegações, consoante se infere de modo cristalino do
exame da prova documental constante dos autos (fls. 21/22), justifica-se no caso a
inversão do ônus probatório, razão pela qual, tendo ocorrido as movimentações
impugnadas pelo consumidor, positiva-se a responsabilidade objetiva do fornecedor
do serviço, que somente poderá ser elidida nas hipóteses a que alude o § 3o, do
artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
Deveras, “correta a inversão do ônus da prova determinada
pelo tribunal a quo porque o sistema de segurança do cartão magnético é
vulnerável a fraudes.” (STJ, AgRg no REsp 724954/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, j.
13/09/2005).
Bom é destacar que aflora cristalino da prova produzida
nestes autos que, tão logo verificado pelo autor o recebimento de mensagens no seu
aparelho celular sobre compras por ele não realizadas e cujas despesas destoavam
do seu perfil de consumo, apressou-se em levar o fato ao conhecimento da
autoridade policial (fls. 21/22), constatando só então que o seu cartão havia sido
trocado pelo fraudador.
Logo, evidenciada a falha na segurança do serviço prestado
pela casa bancária, ante a permanência de golpista no local em que situado o seu
caixa de autoatendimento bancário [o meliante ludibriou o autor ao afirmar que
havia aparecido uma mensagem no caixa eletrônico e que a vítima deveria digitar
novamente a sua senha bancária (fls. 21/22)], bem evidenciada assim a omissão na
necessária fiscalização e segurança nos recintos em que instalados seus caixas de
autoatendimento, tanto é que é de todos sabido que os estelionatários infestam estes
locais com a finalidade da prática do conhecido golpe da “troca de cartões”,
normalmente aplicado em idosos e pessoas humildes, patenteada, portanto, a
responsabilidade da instituição financeira na hipótese vertente.
Ora, o banco é responsável pela incolumidade de seus
clientes, bem evidenciado que os fatos descritos na petição inicial, conforme já
asseverado, são previsíveis, do que resulta indisputável a negligência do banco em
propiciar segurança aos seus consumidores, razão pela qual, à falta de prova da
verificação de culpa exclusiva do autor, caso fortuito ou força maior, descabida a
alegação de configuração de excludente de responsabilidade civil, nos termos do
artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste sentido há precedentes desta Corte:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos materiais e morais
Autora que se encontrava em caixa eletrônico localizado em estacionamento de
Supermercado, ocasião em que foi vítima de estelionatários Negligência do
corréu ao exercer a segurança, vigilância e proteção aos seus clientes Danos
materiais e morais suportados pela autora que devem ser indenizados - Indenização
por danos morais fixada em R$ 3.000,00 que é razoável à reparação, não devendo
ser minorada Apelação não provida”. (Apel. n. 1005305-05.2015.8.26.0007, Rel.
Des. Roque Mesquita, j. 11/05/2016).
“APELAÇÃO. Declaratória e indenização por danos morais.
Saque fraudulento. Inexigibilidade de débito de cartão de crédito. Prova da
legalidade do saque e das compras no cartão de crédito a cargo da instituição
financeira: ausência. Prestação de segurança é inerente à atividade do
hipermercado, que responde solidariamente. Danos morais configurados.
Indenização devida. Recurso adesivo da autora pretendendo majoração da
indenização e a condenação dos réus ao pagamento em dobro do valor cobrado
indevidamente: descabimento. Recursos providos em parte.” (Apel. n.
0022418-75.2012.8.26.0562, Rel. Des. Maury Bottesini, j. 22/08/2014).
“INDENIZAÇÃO. Dano moral e material. Assalto em caixa
eletrônico instalado nas dependências do supermercado. Espaço locado a terceiro,
mas que não isenta de responsabilização o apelante, uma vez que aufere vantagem
em decorrência deste contrato. Ação julgada procedente condenando o
supermercado a arcar com o valor furtado de R$ 1.000,00 e em danos morais de R$
3.000,00.
Recurso,
contra
essa
decisão,
desprovido.”
(Apel.
n.
0109957-18-2009.8.26.0002, Rel. Des. Teixeira Leite, j. 11/11/2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Roubo em caixa eletrônico
disposto em estacionamento de supermercado e realização de operações com o
cartão da vítima. Pleitos de indenização por danos materiais e morais. Sentença de
procedência, para o fim de condenar o supermercado réu ao pagamento de
indenização por danos materiais e morais e de improcedência em relação ao banco
réu Apelações da autora e do supermercado. DEVER DE INDENIZAR Argumentos
do mercado que não convencem. Teoria do Risco da Atividade. Roubo que ocorreu
em razão dos serviços atinentes à lucrativa atividade exercida pelos réus. Evento
que ocorreu no caixa eletrônico localizado no estacionamento do mercado.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS RÉUS. Mesma cadeia de
fornecimento de produtos/serviços. A instalação de caixas eletrônicos no
estacionamento do supermercado incrementa as atividades do banco e do
supermercado, bem como o risco que deve ser pelos réus assumido. DANOS
MATERIAIS. Argumentos da autora que convencem. Comprovados os valores
indevidamente retirados da conta corrente, de rigor a condenação do lesante à
reparação integral. Sentença, no tema, reformada. DANOS MORAIS. Indenização
bem fixada, considerando-se as particularidades do caso concreto, em R$
10.000,00. Roubo perpetrado contra idosa. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
RECURSO
DA
AUTORA
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(Apel.
n.
0022143-73.2012.8.26.0224, Rel. Des. Sergio Gomes, j. 08/04/2014).
Com efeito, incumbia ao fornecedor a produção de prova de
que não houve falha de segurança na prestação do serviço e de que resultou
caracterizada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, mas é preciso
reconhecer que deste encargo não se desvencilhou o réu, inarredável então a
responsabilidade do banco pelos danos resultantes da falha na prestação do
serviço, que possibilitou a realização de saques, compras e empréstimo com a
utilização do cartão múltiplo do autor, valendo salientar que a instituição
financeira não impugnou especificamente a alegação de que as operações
contestadas destoaram do perfil do correntista.
E consoante assentado com propriedade pelo magistrado,
“os bancos são responsáveis pela guarda de valores dos seus clientes e
pulverização de caixas eletrônicos e agências bancárias a fim de possibilitar ou
mesmo facilitar a movimentação desses valores. Nos termos da Súmula no 479 do
STJ, por integrar o risco da atividade exercida pelo banco, a fraude decorrente de
ações estelionatárias de terceiros caracteriza caso fortuito interno, não possuindo,
por isso, o condão de configurar excludente de responsabilidade civil. É importante
consignar que os caixas eletrônicos são “mini” agências bancárias, máquinas que
visam, basicamente, evitar a abertura de diversas agências e reduzir custos. Assim,
diferentemente do que foi dito em contestação, os caixas eletrônicos equiparam-se,
para todos os fins, às agências bancárias.” (fls. 96).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correta a r. sentença, portanto, ao determinar a restituição
ao autor do valor atinente às operações impugnadas [compras, saques e
empréstimo no valor total de R$ 8.996,90 (fls. 21/23)], não comportando guarida
a tese defensiva apresentada pelo banco no sentido de que parte do valor do mútuo
(cinco mil reais), foi utilizada para abater despesas lançadas na conta do autor,
haja vista que foi contraído pelo golpista o empréstimo impugnado com o propósito
justamente da realização de saques e de compras não reconhecidas pelo correntista
(fls. 23). Majoro os honorários devidos ao advogado do autor, em virtude do
trabalho adicional realizado na etapa recursal (fls. 120/128), para R$ 2.000,00.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.” (fls. 180/183).
De se consignar, por fim, que “não viola o art. 535 do CPC,
nem nega prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto,
fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia” (STJ, REsp
621.680-0/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, j. 06/12/ 2005, in Boletim do STJ no
01/2006, pág. 20).
Logo, inexistindo omissão no aresto impugnado que cumpra
ser suprida, caso repute que houve violação à legislação constitucional e
infraconstitucional, deve o embargante agitar os temas por meio dos recursos
próprios, mesmo porque não se reveste estes embargos de idoneidade jurídico-
processual para sanar eventual equívoco do julgado na aplicação da norma legal.
Ante o exposto, rejeito estes embargos de declaração.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)